Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
direito processual penal e penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Multirreincidência. Reconciliação com a vítima. Irrelevância. Ação penal pública incondicionada. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido de revogação da custódia cautelar ou concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, fundamentação genérica da decisão e suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a reconciliação do casal e o pedido da vítima de revogação das medidas protetivas afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa; e, (iv) verificar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou da concessão do direito de apelar em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima, diante do contexto de violência doméstica e da multirreincidência do paciente, condenado anteriormente por crimes graves, como roubo majorado e tráfico de drogas.
4. A manutenção da custódia cautelar permanece necessária porque não houve alteração das circunstâncias fáticas que justificaram a segregação desde a audiência de custódia até a prolação da sentença.
5. A reconciliação entre o acusado e a vítima, bem como o pedido de revogação das medidas protetivas, não afastam a necessidade da prisão preventiva, porque a retratação da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico pode decorrer de fatores emocionais, econômicos ou psicológicos.
6. Os delitos imputados paciente são de ação penal pública incondicionada, razão pela qual o desinteresse da vítima não vincula a atuação estatal nem impede a adoção de medidas voltadas à preservação da ordem pública.
7. A revogação das medidas protetivas de urgência não implica automaticamente a desnecessidade da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva e de ameaça à integridade da vítima.
8. A multirreincidência do paciente evidencia maior propensão à prática de novos delitos e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para contenção de sua conduta.
9. O fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal reforça a necessidade de preservação da coerência do sistema processual, ausente fato novo apto a justificar a revogação da custódia.
10. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.
11. A análise do pedido de recorrer em liberdade exige demonstração de flagrante ilegalidade, inexistente no caso, uma vez que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastro probatório suficiente.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.